Tribunal: TJBA
Processo: 0000731-03.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000731-03.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELA MOREIRA MIRANDA, DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento a recurso de Apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença de procedência que determinou o ressarcimento de danos materiais em favor de ALLIANZ SEGUROS S/A, decorrentes de colisão de trânsito. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de documentos que comprovariam a intimação eletrônica da parte Autora e o consequente abandono do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de extinção do feito por abandono da causa sem análise pormenorizada de cada certidão eletrônica indicada; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são a via adequada para rediscutir os fundamentos jurídicos adotados quanto à obrigatoriedade da intimação estritamente pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia ao assentar que a extinção do processo por abandono da causa exige, inescusavelmente, a prévia intimação estritamente pessoal da parte Autora (art. 485, § 1º, do CPC), requisito que não é suprido por mera intimação via portal eletrônico direcionada aos seus patronos.

5. A ausência de menção individualizada a cada certidão processual não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou suporte jurídico suficiente para afastar a pretensão extintiva.

6. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria processual já decidida pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a prévia e estrita intimação pessoal da parte autora, não sendo tal requisito suprido por intimações realizadas via sistema eletrônico direcionadas a seus procuradores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, Rcl 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000731-03.2006.8.05.0250
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora